Tribunal: TJDFT
Processo: 0749804-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749804-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE VIEIRA MIRANDA ZANON AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Nada a prover quanto aos pedidos constantes da petição de ID 57128698. A alegada utilização, pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, dos fundamentos expostos na decisão proferida na origem, objeto deste recurso, para subsidiar a cassação do auxílio-acidente percebido pela Agravante, bem como o requerimento de intimação da autarquia Agravada para esclarecimentos, além de extrapolarem os limites do presente Agravo, demandam a análise do d. juízo de origem, a fim de evitar supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator